Tribunal: TCU
Processo: 011.280/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7370/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.280/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara de Sousa Oliveira (XXX.697.174-XX); Carlos Antonio Lopes Silva (XXX.150.654-XX); Daniel Santana Cordeiro (XXX.692.184-XX); Denis Wellington Paes (XXX.045.074-XX); Ellen Gabriela de Araujo Pontes (XXX.851.364-XX); Jose Nilson de Jesus Cardoso (XXX.200.244-XX); Luiz Paulo Alves Oliveira (XXX.898.874-XX); Mateus Henrique Ferreira de Melo (XXX.668.434-XX); Victor Emanoel Franca Ribeiro (XXX.584.914-XX); Willian Ramos da Silva (XXX.177.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.